Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-32.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH.
1. Pretensão a indenização por dano moral. Autor impedido de realizar exame prático para obtenção de CNH Especial, em razão de ter o médico perito identificado a necessidade de inclusão da restrição "C" (obrigatório uso de acelerador à esquerda). Inadmissibilidade. Atuação dos agentes públicos que observou o princípio da legalidade, nos termos da Portaria

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH.
1. Pretensão a indenização por dano moral. Autor impedido de realizar exame prático para obtenção de CNH Especial, em razão de ter o médico perito identificado a necessidade de inclusão da restrição "C" (obrigatório uso de acelerador à esquerda). Inadmissibilidade. Atuação dos agentes públicos que observou o princípio da legalidade, nos termos da Portaria DETRAN-SP no 548/2015. Não demonstração da ocorrência do alegado dano moral. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados, acaso ilícitos, causaram abalo psicológico passível de compensação.
2. Honorários bem fixados. Inteligência dos arts. 85, §§ 2o e 3o, I, e 86, "caput", do CPC.
3. Recurso não provido.